Tribunal: TJPA
Processo: 0020902-80.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020902-80.2014.8.14.0401

APELANTE: ESTEVAO LUTIGARDES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CÁLCULO CORRIGIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Estevão Lutigardes Monteiro contra sentença que o condenou a dois anos, quatro meses e treze dias de detenção, em regime aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302, § 1º, IV, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A defesa apontou erro na dosimetria de pena, requerendo sua correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) corrigir eventual erro material no cálculo da pena imposta; e (ii) verificar se o decurso do tempo resultou na prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se erro material na dosimetria, especificamente na terceira fase do cálculo de pena. A aplicação das frações de um terço para a causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, e para a causa de aumento do art. 302, § 1º, IV, do CTB, resultaria na pena definitiva de um ano, nove meses e dez dias de detenção, com igual período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

4. Considerando a nova pena definitiva, o prazo prescricional é de quatro anos, conforme disposto no art. 109, V, do Código Penal.

5. Entre o recebimento da denúncia (25/01/2016) e a publicação da sentença condenatória (08/11/2023), transcorreram mais de quatro anos sem o efetivo exercício do direito de punir pelo Estado, configurando a prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para corrigir a dosimetria. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, declarando-se extinta a punibilidade do recorrente.

Tese de julgamento
:

1. O erro material na dosimetria de pena deve ser corrigido, respeitando-se as frações previstas para causas de aumento e diminuição, resultando em uma pena proporcional e definitiva.

2. A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando o prazo prescricional aplicável à pena definitiva transcorre sem que o Estado exerça seu direito de punir, configurando a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, § 1º, IV; CP, arts. 26, parágrafo único, 109, V.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação,
julgando-se, em seguida,
extinta a punibilidade do réu
,

em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ESTEVÃO LUTIGARDES MONTEIRO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de dois anos, quatro meses e treze dias de detenção, em regime aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período, pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302, §1º, IV, do CTB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Nas razões, a defesa postulou pela revisão da dosimetria, apontando erro na fase final do cálculo, pois
a pena corporal deveria ter sido aplicada em um ano, nove meses e dez dias de detenção
, enquanto a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deveria ter sido proporcionalmente fixada em um mês e vinte e três dias. Ao final, pugnou pelo
conhecimento

e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial provimento do recurso, apenas para fins de
correção da pena corporal

na terceira fase
da dosimetria.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo, desde logo, a transcrever o cálculo de pena.

“[...] O réu é tecnicamente primário, e não apresenta antecedentes criminais (FAC ID 101088379); a culpabilidade normal à espécie já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente não é voltada para o cometimento de crimes; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que a mesma não contribuiu para a ocorrência criminosa, mas em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeitos de fixação da pena base; os motivos são inespecíficos; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e por fim as consequências do crime concorrem para o aumento da imprudência no trânsito, risco para a os pedestres e demais condutores, além do abalo sofrido por uma família, no entanto, são estes próprias do tipo penal, pelo que considero neutro para efeito de fixação da pena base.
Atendendo às circunstâncias judiciais acima, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 02 (dois) anos de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.
Concorre ao réu as circunstâncias atenuantes, previstas no art. 65, III, d, do CP, por ter confessado o crime, no entanto, em razão de a pena ter sido fixada no mínimo legal, deixo de aplicá-las, conforme prevê a Súmula 231 do STJ. Não há agravantes.
Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, no percentual de 1/3, bem como reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 302, §1º, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro), da qual aumento o percentual de 1/3. Fixo a pena restritiva de liberdade em 02 (dois) anos 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção e igual período para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição para obter permissão para dirigir veículo automotor, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.” [...]

Sem delongas, há manifesto erro material no cálculo de pena, conforme muito bem esclarecido nas razões recursais e no parecer ministerial. Isto porque, na segunda fase incidiram a causa de diminuição do
art. 26, parágrafo único, CPB

e a causa de aumento do

art. 302, §1º, do CTB, cada

uma na fração mínima de um terço.

Assim, partindo da pena de dois anos resultante da segunda fase da dosimetria, encontraríamos a pena intermediária de um ano e quatro meses de detenção, com a redução de um terço provocada pela minorante acima apontada.
Em ato contínuo, operando-se o aumento na idêntica fração de um terço, ocasionado pela majorante do art. 302, §1º, inciso IV, do CTB,
acha-se a pena definitiva de um ano, nove meses e dez dias de detenção.

De outra banda, não há óbice para que a pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor

seja fixada

proporcionalmente
no mesmo
quantum
da reprimenda corporal.

Questão mais importante diz respeito a perda da pretensão punitiva, tendo em vista a nova pena fixada e o trânsito em julgado para a acusação. Com efeito, é
cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de
matéria de ordem pública
, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas, previamente previstas em Lei.

Como visto, o recorrente passou a receber
pena de um ano, nove meses e dez dias de detenção, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.

Na hipótese
, passaram-se mais de quatro anos entre
a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em
25/01/16
e o dia da publicação da sentença condenatória, que se deu em
08/11/23
.
Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.
Assim,
há que se
extinguir de ofício a punibilidade do réu.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação interposto e declaro extinta a punibilidade do réu
, nos exatos termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Belém, 16/12/2024